Tribunal: TCU
Processo: 001.026/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4636/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.026/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Plates de Souza (XXX.605.970-XX); Bethania Fernandes Marciel (XXX.130.260-XX); Dienifer de Bittencourt Varani (XXX.558.210-XX); Eliane Silva da Rosa (XXX.052.270-XX); Fabiula Biasuz Cenci (XXX.575.730-XX); Julio Antonio Baisch da Silva (XXX.361.960-XX); Kelly Viviane Leal da Silva (XXX.408.550-XX); Lisiane Prado da Rocha Nascimento (XXX.562.500-XX); Valeria Rosangela Mazuim Klatte (XXX.451.690-XX); Vera Cristina Reck de Lemos (XXX.211.080-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.